Tribunal: TJDFT
Processo: 0744108-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE FATURAMENTO DA EMPRESA. NEGADO. SUSPENSÃO POR EXECUÇÃO FRUSTRADA. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Mantida a decisão que indeferiu a penhora de faturamento de empresa, desnecessário a manifestação acerca do pleito de não suspensão do processo com base no art. 921 do CPC/15. Omissão inexistente.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.